Tribunal: STF
Processo: RE 1497305
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MILITAR. ACUMULAÇÃO COM OUTROS TRÊS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO. MILITAR. ACUMULAÇÃO COM OUTROS TRÊS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI N. 3.765/60. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DIREITO DE OPÇÃO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança para determinar a autoridade coatora que se abstenha de suspender ou suprimir o pagamento da pensão de ex-combatente da impetrante, ora paga pelo Exército Brasileiro (ADCT, art. 53, inc. II e III e Lei 8.059/1990). 



    2. O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de cumulação de pensão militar com três outros benefícios. 



    3. Conforme restou consignado na sentença recorrida, a acumulação de três benefícios pela recorrente não encontra respaldo na legislação. De acordo com o art. 29 da Lei nº 3.765/60 é possível a acumulação de pensão militar com, no máximo, uma aposentadoria ou pensão. 



    4. Ressalte-se que, nesse sentido, há precedentes do STJ do TRF5. No REsp 1.434.168/RS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu pela impossibilidade da tríplice cumulação, sob o fundamento de que "a acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade". Por sua vez, esta Corte Regional igualmente consagrou o entendimento de que "não é possível acolher o pleito autoral para declarar a possibilidade de cumulação de três benefícios" (08223557520194058100, Desembargador Federal Manoel De Oliveira Erhardt, 4ª Turma,Julgamento: 03/03/2020; 08046103020224050000, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel De Souza, 3ª Turma, Julgamento: 25/08/2022). 



    5. De igual modo, além disso, o STF firmou o entendimento de que é inconstitucional a acumulação tríplice de vencimentos e proventos, ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 20/98 (STF, ARE 848.993, Rel.Ministro Gilmar Mendes). 



    6. A acumulação de pensão militar com mais três benefícios previdenciários é ilegal, e portanto, nula, logo, não há que se falar em fluência do prazo decadencial previsto na Lei n.º 9.784/99, art. 54, porquanto nulo o pagamento de proventos de maneira indevida e, como tal, passível de revisão pela Administração a qualquer tempo. Além disso, em tese, trata-se de ato complexo que apenas se aperfeiçoaria após a análise do Tribunal de Contas da União. 



    7. No mesmo sentido: "Diante de tal hipótese, esta Corte afasta a decadência, instituto aplicável ao caso - e não a prescrição - por não se tratar de revisão de ato concessório por parte da Administração Pública, mas de cessação de ilegalidade manifesta consistente na cumulação de benefícios, a qual deve ser inibida a qualquer tempo. Precedentes: PJE0800288-03.2016.4.05.8204, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em17/09/2019; PJE 0800816-74.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 25/05/2017; TRF5, 2ª T., PJE 0802167-15.2020.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 16/02/2022" (PROCESSO: 08066847720224058400,APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 13/12/2022). 



    8. Na hipótese, todavia, deve a Autoridade Impetrada, com a ciência à pensionista do acúmulo irregular de benefícios, oportunizar a apresentação do Termo de Opção, indicando a qual benefício pretende renunciar, antes que se proceda à suspensão involuntária do pagamento da Pensão Militar/Especial (PROCESSO: 08004378220234058000, APELAÇÃO CÍVEL,DESEMBARGADOR FEDERAL ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO, 3ªTURMA, JULGAMENTO: 28/09/2023). Precedentes. 



    9. Remessa oficial parcialmente provida. Apelação parcialmente provida, reformando a sentença recorrida, para denegar a segurança, com a ressalva de que deve a Autoridade Impetrada, com a ciência à pensionista do acúmulo irregular de benefícios, oportunizar o direito de opção, antes que se proceda à suspensão involuntária do pagamento da Pensão Militar/Especial.” (e-doc. 4, p. 6-7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 6).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados o art. 37, inc. XVI, al. “b”, da Constituição da República e o art. 53, incs. II e III, do ADCT. 



    3.1 Pretende o recebimento da pensão de ex-combatente e a pensão por morte de natureza previdenciária, ambas do mesmo instituidor. Além desses, recebe da prefeitura de Natal a aposentadoria por tempo de contribuição referente ao cargo de professora e a aposentadoria por idade do Estado do Rio Grande do Norte referente ao cargo de técnico administrativo da saúde. Requer a reforma do acórdão recorrido para que se mantenha a decisão proferida pelo Juízo de origem.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia contida neste recurso extraordinário resume-se a verificar se a recorrente faz jus à cumulatividade quádrupla de benefícios. Da análise dos autos, identificaram-se os seguintes benefícios: 1º) pensão especial de ex-combatente, prevista no art. 53, incs. II e III, do ADCT e na Lei nº 8.059, de 1990; 2º) pensão decorrente do “vínculo que o instituidor possuía com o Regime Geral de Previdência Social” (e-doc. 3, p. 2), tendo como base seu exercício laboral como agente administrativo, previsto na Lei nº 8.112, de 1990; 3º) aposentadoria percebida “pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte (IPERN), em razão de ter exercido o cargo de técnico administrativo em saúde” (e-doc. 7, p. 5); e 4º) “aposentadoria, com vínculo ao Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal/RN, por ter exercido o cargo de professor P2” (e-doc. 7, p. 5). 



    5. Na sentença, entendeu-se pela ausência de “similitude entre os fatos geradores da pensão previdenciária paga pela União em decorrência do óbito de servidor público com a pensão especial de ex-combatente prevista a Lei nº 8.059/1990” (e-doc. 3, p. 2). Assim, determinou-se à autoridade coatora que se abstivesse de suspender ou suprimir o pagamento da pensão de ex-combatente da impetrante.



    6. A seguir, o Tribunal de origem reformou “a sentença recorrida, para denegar a segurança”, com a ressalva de que, anteriormente à procedência da “suspensão involuntária do pagamento da Pensão Militar/Especial”, deveria ser oportunizada à pensionista o direito de opção. Cito trecho do acórdão recorrido, para melhor exame da controvérsia:



    “O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de cumulação de pensão militar com três outros benefícios. 



    A acumulação de três benefícios pela recorrente não encontra respaldo na legislação. De acordo com o art. 29 da Lei nº 3.765/60 é possível a acumulação de pensão militar com, no máximo, uma aposentadoria ou pensão, confira-se: 



    Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de31.8.2001) 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001).



    (...)



    De igual modo, além disso, o STF firmou o entendimento de que é inconstitucional a acumulação tríplice de vencimentos e proventos, ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 20/98 (STF, ARE 848.993, Rel.Ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, compreende-se que a acumulação de pensão militar com mais três benefícios previdenciários é ilegal, e portanto, nula, logo, não há que se falar em fluência do prazo decadencial previsto na Lei n.º 9.784/99, art. 54, porquanto nulo o pagamento de proventos de maneira indevida e, como tal, passível de revisão pela Administração a qualquer tempo. Além disso, em tese, trata-se de ato complexo que apenas se aperfeiçoaria após a análise do Tribunal de Contas da União.



    (...)



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial e à apelação para, reformando a sentença recorrida, denegar a segurança, com a ressalva de que deve a Autoridade Impetrada, com a ciência à pensionista do acúmulo irregular de benefícios, oportunizar o direito de opção, antes que se proceda à suspensão involuntária do pagamento da Pensão Militar/Especial. 



    É como voto.” (e-doc. 4, p. 2-5).



    7. Inicialmente, este Supremo Tribunal Federal assentou pela possibilidade de se acumularem remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. É o que se verifica de trecho da fundamentação constante do Tema nº 627 do ementário da Repercussão Geral, veja-se:



    “Feitas essas considerações sobre a incidência, aplicação e alcance do disposto no art. 11 da EC nº 20/98, passo à análise da acumulação de pensões civil e militar. 



    A legitimidade da percepção simultânea de remunerações e/ou proventos envolve, a princípio, perquirir sobre a possibilidade de serem ou não acumuláveis os cargos de que decorrem, de acordo com a legislação de regência. 



    A acumulação de pensões por morte de um mesmo instituidor segue, a princípio, a mesma lógica, sendo permitida, no âmbito do mesmo regime de previdência social, quando decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. 



    A Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, dispõe sobre as pensões militares e, em seu art. 29, dispõe que é permitida a acumulação: I – de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimento ou aposentadoria; e II – de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    No caso dos autos, discute-se acerca da possibilidade de cumulação de pensão por morte decorrente de dois cargos de médico, um civil e outro militar. 



    O Tribunal de Origem entendeu constitucional a acumulação, questionada no presente recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Entendo não merecer reparos o acórdão recorrido. Como visto, o Juízo de Origem entendeu que a acumulação dos cargos de médico e as respectivas aposentadorias se deram em total conformidade com o previsto no art. 37, inciso XVI, alínea c e § 10, da Constituição da República. Assim sendo, não há respaldo legal para impedir o recebimento acumulado das 2 pensões por morte por parte do cônjuge sobrevivente, porquanto é incabível falar em incidência do art. 11 da EC nº 20/98, por se tratar de cargos acumuláveis.



    Conforme destacado no início do voto, as disposições constantes no art. 11 da EC nº 20/98 se destinam a regular as situações já consolidadas que estariam em desacordo com o novo regramento sobre acumulação de proventos e remuneração inaugurado pela referida EC nº 20/98, porquanto é aplicável aos casos não respaldados pelo § 10 e inciso XVI do art. 37. 



    Ocorre que, no presente caso, trata-se de recebimento simultâneo de pensões deixadas pelo mesmo instituidor e decorrente de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea c, da CF/88. 



    Ainda que se aponte tratar-se de pensões de dois cargos de médico, um civil e outro militar, tal fato não altera em nada a conclusão do Tribunal de Origem, pois tal acumulação encontra respaldo no art. 29, inciso II, da Lei nº 3.765/60, o qual autoriza a acumulação de uma pensão militar com a de outro regime, sem exigir, no ponto, que sejam acumuláveis os cargos públicos envolvidos. 



    Ademais, cumpre ressaltar que, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível acumular duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis com pensão militar por morte, afastando no caso a incidência do Tema nº 921 da Repercussão Geral. Nesse sentido, merece destaque o acórdão do RE nº 1.264.122/RJ-AgR, julgado pela Segunda Turma e assim ementado: (...).”



    (RE nº 658.999-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 22/03/2023).



    8. Em que pese a admissão da pensão militar com duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à interpretação de leis que regulam o acúmulo da pensão militar com outros benefícios (Leis nº 3.675, de 1960; e 8.059, de 1990) demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. ART. 29 DA LEI Nº 3.765/1960. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.“



    (RE nº 1.429.989-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. ART. 29 DA LEI 3.765/1960. PENSÃO MILITAR. CARGOS DE PROFESSORA E DE ORIENTADORA EDUCACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de tríplice acumulação de benefícios previdenciários, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    2. Ademais, o Tribunal de origem, ao assentar que “as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional”, decidiu a controvérsia de acordo com a orientação posta no julgamento do RE 733.217-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.08.2018. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.370.878-AgR-Segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 25/04/2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. 



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 851.247-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/12/2014, p. 12/02/2015).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator